Tribunal: TJSP
Processo: 1032644-19.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa contratual aplicada pela ARTESP em virtude de 4 infrações administrativas relativas à falta de conserto de vedos, alambrados ou telamentos nas rodovias SP-323 e SP-351. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Acolhimento.
Prévia notificação para regularização dos defeitos existentes na autoestrada que em princípio é dispensável à autuação. Previsão e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa contratual aplicada pela ARTESP em virtude de 4 infrações administrativas relativas à falta de conserto de vedos, alambrados ou telamentos nas rodovias SP-323 e SP-351. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Acolhimento.
Prévia notificação para regularização dos defeitos existentes na autoestrada que em princípio é dispensável à autuação. Previsão e objeto contratuais que impõem dever permanente de manutenção adequada das pistas, cuja inobservância implica risco à vida dos usuários. Precedentes desta Câmara.
Caso, contudo, em que a autuação ocorreu dentro de específico prazo para reparação previsto no edital e no contrato, o que implica no reconhecimento da nulidade da infração administrativa. Agência Reguladora admite que realizou a fiscalização no último dia do prazo e que consumou a autuação porque não encontrou indícios de que o trabalho seria realizado ainda naquele dia. Necessidade de constatação do efetivo descumprimento contratual para posterior aplicação da penalidade, justamente porque o inadimplemento é a motivação do ato. Ato administrativo que deve se pautar pela estrita legalidade, o que implica na observância dos prazos previstos e na existência de motivação. Procedimento administrativo da ARTESP que deve observar a Lei no10.177/1998. Inteligência dos artigos 32 e 33 s da LCE no 914/2002. Nulidade da infração administrativa que deve ser reconhecida. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.